Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-15.2021.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002801-15.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN SILVIO ALVES FONSECA - CPF: 405.874.441-34 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), LUANA CUOGLI FONSECA - CPF: 047.350.951-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA CUOGHI - CPF: 828.572.451-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
contra sentença
da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que condenou
o recorrente
pela prática dos crimes de ameaça (art. 147
,
caput,
do Código Penal, por duas vezes) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), todos em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva
e,
(
ii
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas
p
elo
termo de representação, boletins de ocorrência, decisão concessiva de medidas protetivas e, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima
é firme, coerente e acompanhada de elementos probatórios que a corroboram, conforme reconhecido pelo STJ e por este Tribunal
de Justiça
, especialmente em se tratando de crimes cometidos em ambiente de violência doméstica.

O réu teve ciência das medidas protetivas impostas e, mesmo assim, enviou mensagens ameaçadoras
,
via terceiro, demonstrando dolo no descumprimento judicial.

A tese de ausência de dolo ou de coincidência de localização com a vítima
,
mostra-se inverossímil, sendo afastada pelas provas dos autos e pela própria confissão parcial do acusado.

A jurisprudência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório nos crimes de ameaça e violência doméstica.

O envio de mensagens ameaçadoras, mesmo por intermediário, após ciência de medidas protetivas, configura descumprimento doloso da ordem judicial.

A prática de crime de violência doméstica contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147,
caput,
e 69; Lei no 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019,
DJe
13.05.2019; TJMT,
Ap
55290/2018, Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Crimina
l, j. 15.08.2018, DJE 20.08.2018;
TJMT, N.U 1000020-92.2023.8.11.0031, Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 25.03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, N.U 1019090-96.2022.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 11.02.2025, DJE 13.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002801-15.2021.8.11.0013

APELANTE: ALAN SILVIO ALVES FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

ALAN SILVIO ALVES FONSECA
,
co
ntra a sentença proferida pelo
J
uízo

3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, nos autos da ação penal (
PJe

1002801-15.2021.8.11.0013
)
que o condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva)
e
art. 147,
caput,
do Código Penal (ameaça), por duas vezes
, todos na forma do
art. 69 do Código Penal
, à pena
de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial abert
o. (ID 246550700)

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória (
art. 386, VII, CPP
), sob o argumento de inexistência de dolo e de que não houve descumprimento intencional das medidas protetivas.

Requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(ID
254213652)

Em contrarrazões,
a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT
,
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.
(ID
259480667),

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pe
lo desprovimento do recurso (ID
275469364 –
Exmo

Sr
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade – Procurador de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01 – Ameaça

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30/03/2021, no período vespertino, em via pública, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado ALAN SÍLVIO ALVESFONSECA, com consciência e vontade, ameaçou sua
ex-cunhada
Andreia Cristina
Cuoghi
, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 05/07do ID 58012945), Termo de Representação Criminal (fl. 17 do ID 58012945), Termo de Declarações (fls. 18/19 do ID 58012945), e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ameaça

Denota-se também do incluso procedimento informativo que no dia 01/04/2021,por volta das 13h50min, na residência particular localizada na Avenida Bahia, no 2926, Bairro Jardim Aliança, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado ALAN SÍLVIO ALVESFONSECA, com consciência e vontade, ameaçou sua
ex-cunhada
Andreia Cristina
Cuoghi
, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/04do ID 58012945), Termo de Representação Criminal (fl. 26 do ID 58012945), Termo de Declarações (fls. 27/28 do ID 58012945), e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Por fim, infere-se do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado
ALAN SÍLVIO ALVESFONSECA, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência fixadas com base na lei 11.340/06 em favor de sua
ex-cunhada
Andreia Cristina
Cuoghi
, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/04 doID 58012945), Cópia dos Autos de Medidas Protetivas de Urgência (fls. 30/35 do ID 58012945), Termo de Declarações (fls.27/28 do ID 58012945) e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos

Consoante o apurado no presente caderno investigativo, o indiciado ALANSÍLVIO ALVES FONSECA foi casado com Luci
Cuoghi
por 27 (vinte e sete) anos, entretanto, o casal se divorciou há 04 (quatro) anos em razão das desavenças existentes.

Conforme informado, ALAN atribui a responsabilidade pelo fim do casamento a sua
ex-cunhada
, a vítima Andreia Cristina
Cuoghi
, e, em razão disso, passou a persegui-la, ameaçá-la e xingá-la constantemente.

No dia 30/03/2021, quando Andreia saiu do trabalho e estava indo para casa em sua motocicleta, passou a ser seguida por um carro conduzido por ALAN e, em determinado momento, o indiciado parou o veículo paralelo a sua moto e a ameaçou dizendo “hoje é só umaviso, você vai ver”. Na sequência, Alan foi até a casa de Andreia e passou a gritar “sua desgraçada, você vai ver, hoje foi só um aviso”.

Sentindo-se amedrontada com as ameaças sofridas, Andreia registrou o Boletim de Ocorrência no 2021.80763 e, juntamente com sua irmã Luci, requereu a concessão de medidas protetivas em seu favor.

As medidas solicitadas foram deferidas em 31/03/2021, e no dia seguinte(01/04/2021), o indiciado foi intimado sobre a decisão, conforme certidão de ID 52569096, dos autos de PJE no 1001591-26.2021.8.11.0013.

Dentre as medidas protetivas concedidas, estavam a proibição de aproximação das vítimas e de seus familiares a menos de 100 metros, bem como
a proibição de manter contato com elas e com seus familiares, por qualquer meio de comunicação.

Ocorre que, após ser intimado da decisão sobre a concessão das medidas, inconformado, ALAN entrou em contato com parente da vítima, descumprindo a medida protetiva deferida ao encaminhar mensagens, via aplicativo
Whatsapp
, no telefone de sua filha, com novas ameaças, ao asseverar que era para dizer à Andreia “agora nós vamos conversar de verdade” e que “Andreia pode aguardar ele agora”.

Por fim, além de ameaçar a integridade física de Andreia, o implicado ALAN ofendeu a honra da vítima, referindo-se a ela como “a puta da sua tia”.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
ALAN SÍLVIO ALVESFONSECA
como incurso nas sanções do
artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, com asimplicações da Lei 11.340/06
, requerendo a observância do procedimento ordinário (artigo 396,do CPP) com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções dos dispositivos em comento”.

(ID 246549697)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A insurgência defensiva,
que
pretende a absolvição do recorrente por ausência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revela-se desprovida de fundamento diante da robustez do conjunto probatório

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo

t
ermo de
representação c
r
iminal (ID 58012945 - Pág. 8); pedido de medidas protetivas de u
rgência
(ID
58012945) bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No que tange à
autoria
, esta também é
inequívoca
, estando respaldada por
provas colhidas sob o crivo do contraditório
, dentre elas, com especial destaque, os depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais.

A vítima Andreia Cristina
Cuoghi
, em juízo, narrou com riqueza de detalhes
,
os episódios de ameaça e perseguição, informando que:

“Ele me perseguiu de carro, tentou atingir a traseira da minha moto, parou em frente à minha casa gritando ameaças como 'sua desgraçada, você vai ver' [...] e mesmo após as medidas protetivas, mandou mensagem via minha sobrinha dizendo que eu fugi igual uma
cadela.”

(ID 246550700)

Relatou ainda episódios de
perseguição com veículo
, tentativa de colisão na traseira de sua motocicleta, rondas diante de seu local de trabalho e contato indireto mesmo após as medidas protetivas. Disse sentir-se amedrontada e ameaçada, o que a motivou a requerer as medidas protetivas.

Tal narrativa é
congruente com os registros policiais
, com os termos colhidos na fase inquisitorial e com os testemunhos prestados por
Luci
Cuoghi
e
Luana
Cuoghi
Fonseca
, que relataram a contínua perseguição e ameaças dirigidas à vítima, inclusive após o deferimento das medidas protetivas.

A testemunha
Luci
Cuoghi
,
ex-esposa
do réu e irmã da vítima, confirma que o acusado não aceitava o fim do relacionamento, revelando um histórico de
violência psicológica e ameaças recorrentes
.

Já
Luana
, sobrinha da vítima, relata que o apelante perturbava a paz familiar, frequentava o local de trabalho da mãe e fazia uso de palavras ofensivas contra Andreia.

Em contraponto, a
tentativa defensiva de desqualificar os fatos
revelou-se frágil.

O próprio acusado, ao ser interrogado,
confessou parcialmente os fatos
ao admitir que abordou a vítima, ainda que com a justificativa de
“conversar”
sobre desavenças familiares.

Ademais, a
tese defensiva de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, por suposta coincidência de localização com a vítima, é frágil e infundada.

O próprio réu, ao ser interrogado, confirmou ter ciência da existência das medidas e da necessidade de evitá-la, mas ainda assim dirigiu-lhe mensagens ameaçadoras via intermediários, o que caracteriza inequívoco descumprimento.

A condenação alinha-se, pois, ao disposto no art. 147
,
caput,
do CP e no art. 24-A da Lei 11.340/06, todos aplicados em concurso material (art. 69, CP), com base em prova robusta e segura.

Com efeito;

“Revela-se descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as
medidas

protetivas
anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada”

(N.U 1000020-92.2023.8.11.0031, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
.

Além disso
“o crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento do seu genitor, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento”

(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024
).

É importante destacar que, n
os crimes de ameaça em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, pois esses crimes geralmente ocorrem em privado, sem testemunhas ou provas diretas.

Nessas situações, o relato da vítima é essencial para
a
reconstru
ção d
os fatos,
principalmente quando
revela
consist
ência
e
é
apoiado por indícios que confirmam sua credibilidade.

A
natureza desses crimes, muitas vezes praticados de forma oculta e em um ambiente de medo e controle, justifica que a palavra da vítima seja valorizada de forma especial. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006)reconhece essa complexidade e permite que a prova seja feita por qualquer meio, incluindo o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é a orientação do c. STJ:

“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido”.
(STJ -
AgRg
no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2019).

E no mesmo sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo
agente.”

(TJMT –
Ap
55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 20/08/2018)
.

Ademais, é
cediço que, e
m
crimes dessa espécie, praticados em um ambiente doméstico, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, observando-se, assim, as diretrizes do
Protocolo ao Julgamento sob a ótica da Perspectiva de Gênero
, que tem como objetivo erradicar uma sociedade baseada em um sistema de hierarquia baseada no gênero, evitando-se, desse modo, danos irreversíveis às vítimas de violência no âmbito doméstico, nos termos da
Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Assim
, a palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa
e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do caderno processual, não havendo que se falar em absolvição.

Além disso, o
pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade esbarra em óbice normativo e jurisprudencial.

A
Súmula 588 do STJ
estabelece
: “A prática de crime de violência doméstica contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Nesse sentido
, sob minha relatoria
:

“A prática de crime de violência doméstica contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ”
(N.U 1019090-96.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Logo, inexistindo dúvidas de que o apelante praticou
o
s
delito
s
narrado
s
na denúncia, é inviável o acolhimento da tese absolutória, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão
de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025